Tribunal: TJES
Processo: 5011768-24.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011768-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: KATIA SA FORTES MONACO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AVALIAÇÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município contra sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior a título de ITBI, fundamentado na avaliação unilateral realizada pela Fazenda Municipal. A sentença considerou como base de cálculo o valor da transação, reconhecendo que o valor cobrado a maior (R$ 7.359,23) deveria ser devolvido ao autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da cobrança do ITBI com base em valor unilateralmente arbitrado pelo município, em descompasso com o valor da transação declarado pelo contribuinte e constante no contrato de compra e venda do imóvel. Direito à restituição dos valores pagos a maior.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel declarado no contrato de compra e venda, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1113). A avaliação unilateral pelo município, sem processo administrativo prévio e contraditório, é indevida.

4. A fixação arbitrária da base de cálculo pelo município, sem o devido processo administrativo, contraria a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme disposto no art. 148 do CTN.

5. A diferença de R$ 7.359,23 cobrada indevidamente deve ser restituída ao autor.

6. A sentença deve ser mantida, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, devendo observar o valor da transação declarado pelo contribuinte, sob pena de restituição de valores pagos a maior.

8. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 148;

9. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011768-24.2024.8.08.0024

RECORRENTES:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA:

KATIA SA FORTES MONACO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE FLAVIO D’ANGELO ALCURI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AVALIAÇÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município contra sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior a título de ITBI, fundamentado na avaliação unilateral realizada pela Fazenda Municipal. A sentença considerou como base de cálculo o valor da transação, reconhecendo que o valor cobrado a maior (R$ 7.359,23) deveria ser devolvido ao autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da cobrança do ITBI com base em valor unilateralmente arbitrado pelo município, em descompasso com o valor da transação declarado pelo contribuinte e constante no contrato de compra e venda do imóvel. Direito à restituição dos valores pagos a maior.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel declarado no contrato de compra e venda, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1113). A avaliação unilateral pelo município, sem processo administrativo prévio e contraditório, é indevida.

4. A fixação arbitrária da base de cálculo pelo município, sem o devido processo administrativo, contraria a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme disposto no art. 148 do CTN.

5. A diferença de R$ 7.359,23 cobrada indevidamente deve ser restituída ao autor.

6. A sentença deve ser mantida, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, devendo observar o valor da transação declarado pelo contribuinte, sob pena de restituição de valores pagos a maior.

8. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 148;

9. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a parte autora que adquiriu imóvel residencial e o bem foi avaliado em valor superior pelo município requerido para cobrança do ITBI, o que ensejou o pagamento do tributo no valor de R$ 13.865,99 (treze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo devida apenas a quantia de R$ 6.506,76 (seis mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos). Diante disso, pugna a requerente seja a alíquota do imposto fixada sobre o valor da transação imobiliária, e não sobre a avaliação unilateral feita pelo município, requerendo o recebimento de indenização por danos materiais.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor da venda do imóvel (R$ 325.338,18), devendo o Requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA restituir à Requerente Katia As Fortes Monaco os valores pagos a maior a título de ITBI, no importe de R$ 7.359,23 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, na forma da Súmula 162 do STJ, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso, aduzindo que a base de cálculo do ITBI é o valor real do imóvel, conforme prescreve a Lei Municipal 3.571/89. Discorre que o valor utilizado pelo município foi devido, uma vez que corresponder ao valor de mercado do bem. Dessa forma, diante da inexistência de demonstração do cometimento de excesso pelo recorrente, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é devido sobre a transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis. Sua base de cálculo é o valor real do bem, nos termos dispostos pela Lei Municipal n° 3.571/89,
in verbis
:

Artigo 10 - A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

Nesse sentido, para fixação do valor atribuído ao imposto, é verificado o valor do imóvel indicado na escritura pública ou no contrato de financiamento, uma vez que o valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de condizer com o valor de mercado do bem. Para afastamento da presunção, cabe ao município instaurar processo administrativo próprio.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n° 1113, dispõe que o município não pode arbitrar unilateralmente o valor venal do imóvel, índice utilizado como base de cálculo do ITBI:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

In casu
, o recorrente fixou arbitrariamente e unilateralmente, independente de prévio processo administrativo, o valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do ITBI, em total dissonância ao valor declarado do bem e disposto no contrato de compra e venda.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Segundo o documento de id Num. 40253752 a Requerente adquiriu com seu esposo o apartamento 1205 do bloco 2, com duas vagas de garagem do condomínio “Victoria Bay Club & Residences”, nesta capital, pelo valor de R$ 325.338,18 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). Já o documento de arrecadação municipal reproduzido no id Num. 40254356 indica que apesar do valor declarado (R$ 325.338,18) o município avaliou o imóvel para fins de lançamento tributário em R$ 691.437,00 e o ITBI em R$ 13.828,74, o que teria ocorrido no processo administrativo de apuração da base de cálculo do ITBI 886/2024. [...]

Verifico que foram colacionados aos autos a escritura pública de compra e venda do imóvel, sendo que a avaliação trazida pelo Requerente corresponde ao valor do negócio jurídico, de modo que não vejo como desconsiderar esse valor para fins de tributação. Apesar de o Requerido poder justificar que o valor de mercado do imóvel seja superior àquele declarado, entendo que na esteira do entendimento do STJ não há qualquer evidência de que o valor do negócio seja totalmente distinto do valor do bem. Além disto, para que o município

pudesse lançar o tributo tomando por base valor diverso daquele declarado, deveria instaurar procedimento próprio “para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado”, o que evidentemente não ocorreu. E ao consultar o documento trazido pela defesa no id Num. 44521783, verifico que a declaração de transmissão é datada de 28.02.2024 e que no dia 29.02.2024 o fiscal avaliou o terreno em R$ 119.949,76 e a edificação em R$ 341.247,86, totalizando o valor avaliado em R$ 461.197,63 (id Num. 44521783 - Pág. 16). Em seguida, o fiscal fez a “correção monetária” da avaliação, e indicou que o imóvel tem valor de R$ 691.436,96 para fins de lançamento do ITBI. Não consta no referido processo administrativo ter sido estabelecido o contraditório ou qualquer possibilidade da contribuinte questionar a avaliação, sendo o pagamento do imposto condição para o registro da transferência do imóvel. Assim sendo, entendo que assiste razão à Requerente, devendo o município restituir o valor cobrado a maior, observada a diferença de R$ 7.359,23 entre o valor pago e aquele efetivamente devido a título de ITBI e que não foi impugnado pela defesa.

Portanto, devida a condenação do município recorrente a restituir para a recorrida a diferença existente entre o valor adimplido e devido a título de ITIBI. Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)